Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERAMARCIO MAGALHÃES CAMBUY, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 42330098). Irresignado, o Agravante interpôs agravo interno (ID 43596521). Por meio da petição sob ID 46592242, o recorrente requereu a desistência dos recursos interpostos. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto os recursos. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 26 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905